Tribunal: STJ
Processo: 5005447-80.2023.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150176 - ES (2024/0212661-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ULYMAR FERREIRA DA ROCHA
ADVOGADOS
: JORGINA ILDA DEL PUPO - ES005009
JAQUELINE CARMINATI BURINI - ES013603
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: EPC ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
EVIDENCIADA.
PRESCRIÇÃO
PARA
O
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DA
EXEQUENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 444/STJ. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente
1.
enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não
havendo falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
O acórdão recorrido, ao exigir a demonstração de inércia da Fazenda Pública como
2.
condição para o reconhecimento da prescrição, alinhou-se ao entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 444.
É inviável, no âmbito de recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
3.
com o objetivo de afastar a conclusão do acórdão recorrido quanto à atuação diligente da
Fazenda Pública e à não ocorrência da prescrição, nos termos da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA48433740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6ef44a44-9813-4e21-879d-083634b9ecfb

Documento eletrônico VDA48433740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6ef44a44-9813-4e21-879d-083634b9ecfb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150176 - ES (2024/0212661-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ULYMAR FERREIRA DA ROCHA
ADVOGADOS
: JORGINA ILDA DEL PUPO - ES005009
JAQUELINE CARMINATI BURINI - ES013603
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: EPC ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
EVIDENCIADA.
PRESCRIÇÃO
PARA
O
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DA
EXEQUENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 444/STJ. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente
1.
enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não
havendo falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
O acórdão recorrido, ao exigir a demonstração de inércia da Fazenda Pública como
2.
condição para o reconhecimento da prescrição, alinhou-se ao entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 444.
É inviável, no âmbito de recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
3.
com o objetivo de afastar a conclusão do acórdão recorrido quanto à atuação diligente da
Fazenda Pública e à não ocorrência da prescrição, nos termos da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ULYMAR FERREIRA DA ROCHA
contra a decisão de fls. 173-177 (e-STJ), da lavra deste signatário, que conheceu
parcialmente do recurso especial e, na extensão, negou-lhe provimento.
O apelo especial foi deduzido com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
permissivo constitucional, com o intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 2a Região, assim ementado (e-STJ, fl. 46):

TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
Documento eletrônico VDA48067101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:30
Código de Controle do Documento: 1b847dd5-c683-43d5-9661-fd1d6145e4a5

PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 106. INÉRCIA DA
EXEQUENTE. DESPACHO DE CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA
VIGÊNCIA DA LC 118/2005. TEMA No 444 DO STJ.
1. Em sede de recurso, a agravante requer "requer seja reconhecida a
prescrição para redirecionamento da execução em face do sócio/Agravante
ULYMAR FERREIRA DA ROCHA, tendo em vista ter transcorrido o
quinquênio legal para tornar o sócio responsável tributável das obrigações
oriundas da pessoa jurídica executada, julgando-se o processo extinto
quanto ao mesmo, na forma do artigo 487, inciso II, do CPC".
2. Nos termos do Tema n.o 444 do sistema de repetitivos do STJ, a
prescrição para o redirecionamento da execução fiscal deve se dar no prazo
de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica.
3. Em consonância com esse entendimento, para que haja o reconhecimento
da prescrição para redirecionamento da execução fiscal, como pretende a
agravante, é necessário um exame das circunstâncias nas quais tramitou o
feito, de modo que, ainda que transcorrido o prazo quinquenal, se inexistir
desídia da exequente, afasta-se a prescrição.
4. o Colendo STJ orienta que "a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública".
5. No presente caso, verifica-se que em momento algum a União/Fazenda
Nacional, após intimada, deixou de se manifestar no feito, no qual houve
tentativas de expropriação dos bens da empresa executada, até que a
mesma, após a citação por edital, comparecesse nos autos para informar a
formalização do parcelamento em
.
17/04/2018
6. De fato, o despacho de citação foi proferido (01/09/00) antes da vigência
da LC no 118/2005, não tendo, assim, o condão de interromper o prazo
prescricional. Contudo, O feito não ficou paralisado por inércia da Fazenda
por mais de 5 (cinco) anos, devendo-se aplicar ao caso a mesma linha de
raciocínio da Súmula no 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para
o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo
da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou
decadência."
7. agravo de instrumento desprovido.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-STJ, fls. 84-87).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 97-112), o recorrente apontou
divergência jurisprudencial e violação dos arts. 240, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
/2015; 174,
e parágrafo único, I, do CTN; e 202 do CC; bem como à Súmula 435
caput
/STJ e ao Tema repetitivo n. 444/STJ.
Sustentou que o Tribunal de origem não considerou adequadamente os
marcos temporais e os atos processuais relevantes para a análise da prescrição para o
redirecionamento da execução fiscal.
Argumentou que houve inércia da União por prazo superior a 5 (cinco) anos
para redirecionar a execução fiscal.
Documento eletrônico VDA48067101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:30
Código de Controle do Documento: 1b847dd5-c683-43d5-9661-fd1d6145e4a5

Em razão do juízo positivo de admissibilidade, os autos ascenderam a esta
Corte Superior, ocasião em que o recurso especial foi julgado nos termos da seguinte
ementa (e-STJ, fl. 173):

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
EVIDENCIADA.
PRESCRIÇÃO
PARA
O
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 106/STJ.
INÉRCIA DA EXEQUENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 444
/STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
No agravo interno (e-STJ, fls. 181-200), o insurgente assevera que, para a
correta e válida prestação jurisdicional, o TRF2 deveria ter analisado todas as questões
submetidas à apreciação judicial, principalmente em relação à integridade dos
acontecimentos dos autos, a fim de verificar se ocorreu ou não a prescrição
intercorrente.
Defende que, caso todos os atos processuais estivessem delineados,
apresentados e transcritos no acórdão recorrido, não haveria nenhum embaraço
ou bloqueio processual com relação à Súmula 7/STJ. Destaca, assim, a existência de
negativa de prestação jurisdicional.
Afirma que não houve inércia por parte da estrutura do Poder Judiciário no
que tange aos atos voltados à inclusão dos sócios no polo passivo. Alega que a
Fazenda Pública permaneceu inerte por longos períodos, sem promover atos efetivos
de cobrança ou diligências para a citação da empresa ou dos sócios, o que violaria o
requisito de atuação diligente para afastar a prescrição.
Explica que o inciso I do art. 174 do CTN não pode ser aplicado ao caso dos
autos porque a execução foi ajuizada antes da vigência da LC 118/2005. Além disso,
aduz que, inexistindo qualquer outra causa de interrupção elencada no referido
dispositivo normativo, tal como ocorre no caso em foco, a prescrição se configura.
Argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça não observou
corretamente o Tema n. 444, que exige a verificação da inércia da Fazenda para o
afastamento da prescrição. Também sustenta que a Súmula 435/STJ foi mal aplicada,
pois a dissolução irregular da empresa não foi devidamente caracterizada.
Refuta, assim, a incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de
Justiça.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do
agravo interno pelo colegiado.
Sem impugnação (e-STJ, fl. 207).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48067101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:30
Código de Controle do Documento: 1b847dd5-c683-43d5-9661-fd1d6145e4a5

O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
O insurgente alega a existência de vícios na prestação jurisdicional.
Para tanto, sustenta que o acórdão proferido pelo TRF2 não abordou de
forma expressa todos os marcos temporais relevantes constantes nos autos. Afirma a
ausência de esclarecimento quanto à possibilidade de se considerar como inércia da
Fazenda Pública o período compreendido entre julho de 2003 e março de 2012, diante
da falta de diligências nesse intervalo. Além disso, questiona se a ciência, pelo ente
público, da não localização do devedor no endereço fornecido — fato ocorrido em
junho de 2003 — poderia configurar o marco inicial do prazo prescricional para fins de
redirecionamento da execução fiscal.
Contudo, verifica-se que a apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015
não se sustenta, uma vez que o Tribunal Regional examinou, de forma fundamentada,
todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária
para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à
pretensão do recorrente.
Confiram-se os elucidativos trechos do acórdão que julgou a demanda (e-
STJ, fls. 42-43 — sem destaque no original):

Nos termos do Tema n.o 444 do sistema de repetitivos do STJ, a prescrição
para o redirecionamento da execução fiscal deve se dar no prazo de cinco
anos, contados da citação da pessoa jurídica.
(...)
Em consonância com esse entendimento, para que haja o reconhecimento
da prescrição para redirecionamento da execução fiscal, como pretende a
agravante, é necessário um exame das circunstâncias nas quais tramitou o
feito, de modo que, ainda que transcorrido o prazo quinquenal, se inexistir
.
desídia da exequente, afasta-se a prescrição
Isso porque o Colendo STJ orienta que "a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública".
No presente caso, verifica-se que em momento algum a União/Fazenda
Nacional, após intimada, deixou de se manifestar no feito, no qual houve
diversas tentativas de expropriação dos bens da empresa executada, até
que a mesma, após a citação por edital, comparecesse nos autos para
.
informar que formalizou parcelamento em 17/04/2018
Vejamos:
Citação negativa em evento 7, página 23.
A exequente requereu a citação por edital da executada (página
28- fls 22). Após, a UNIÃO requereu penhora online via
BACENJUD nas contas bancarias da executada (pág 38 - fls.
28) tendo sido deferido em
(página 45).
14/06/2010
Em
, o juízo da estadual se declarou incompetente e
22/08/2014
determinou a remessa dos autos à uma das Varas Federais de
Documento eletrônico VDA48067101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:30
Código de Controle do Documento: 1b847dd5-c683-43d5-9661-fd1d6145e4a5

Execução Fiscal do Estado do Espirito Santo. (página 44 - fls.
73)
Em decisão de evento 11, o juízo a quo desconstituiu a penhora
de fls. 36, "resultado da conversão do arresto de fl. 24, tendo em
vista que o bem penhorado não se encontra registrado em nome
da parte executada, conforme se verifica à fl. 27", determinando
a citação por edital em
, ocorrendo a publicação do
20/08/2015
edital de citação em
.
10/09/2015
Em evento 15 foi certificado que decorreu in albis o prazo para
pagamento da dívida ou oferecimento de garantia da execução,
conforme determinado em despacho retro.
As tentativa de BACENJUD e RENAJUD requeridas pela
exequente e deferidas pelo juízo de origem restaram infrutíferas
(evento 18 e 21). Decisão de evento 27 determinando a
suspensão da execução fiscal por 1 ano.
Em evento 30, a executada comparece espontaneamente nos
autos informando adesão ao REFIS quanto aos débitos objetivos
da execução fiscal, com a ratificação da informação pela UNIÃO
em evento 40, suspendendo-se o processo, conforme
determinação da decisão de evento 41.
De fato, o despacho de citação foi proferido (01/09/2000 - fls. evento 7, pág.
18) antes da vigência da LC no 118/2005, não tendo, assim, o condão de
interromper o prazo prescricional.
Contudo, o feito não ficou paralisado por inércia da Fazenda por mais de 5
(cinco) anos, devendo-se aplicar ao caso a mesma linha de raciocínio da
Súmula no 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
.
Justiça , não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
Assim, cabe esclarecer que os embargos de declaração se revestem de
índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.
Na espécie, com base no Tema repetitivo n. 444/STJ, o Tribunal de origem
afastou a alegada prescrição para o redirecionamento da execução fiscal, dada a
inexistência de inércia da Fazenda Pública, uma vez que esta atuou de forma diligente
ao longo do processo. Na oportunidade, inclusive, detalhou a cronologia dos atos
processuais para demonstrar a atuação contínua da Fazenda.
Desse modo, tendo o Tribunal de origem motivado adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu ser
cabível à hipótese, inexiste omissão apenas pelo fato de ter o julgado decidido em
sentido contrário à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA48067101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:30
Código de Controle do Documento: 1b847dd5-c683-43d5-9661-fd1d6145e4a5

Registre-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao
proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na
decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados
pela parte.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA PROCESSUAL. CONHECIMENTO
PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à ausência de análise
aos dispositivos processuais federais invocados no recurso especial,
notadamente os arts. 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022 do CPC, além dos
arts. 1o da Lei n. 12.016/2009 e 4o, 7o e 10 do CPC.
Ainda que tais fundamentos tenham sido implicitamente afastados pela
conclusão de inexistência de direito líquido e certo, impõe-se o registro
expresso de que a matéria foi enfrentada.
2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão
adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução
integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte.
3. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou
dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam
suficientes para embasar a conclusão adotada.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de
conhecer em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe
provimento, mantendo-se íntegros os demais fundamentos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.677.523/RJ, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
7/5/2025

Assim, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
Sobre a questão de fundo, a Primeira Seção desta Corte Superior firmou
entendimento, no julgamento do Tema repetitivo n. 444, de que, em regra, o prazo
prescricional para o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios é de 5
(cinco) anos a partir da citação da pessoa jurídica devedora, exceto nos casos de
dissolução irregular verificada após a citação da empresa.
Ademais, foi estabelecido que o reconhecimento da prescrição exige a
verificação de inércia da Fazenda Pública exequente quanto à prática de atos
concretos visando à satisfação do crédito cobrado.
Confira-se a tese jurídica desse precedente obrigatório:
Documento eletrônico VDA48067101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:30
Código de Controle do Documento: 1b847dd5-c683-43d5-9661-fd1d6145e4a5

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos,
contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o
referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato
processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação
tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato
de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal
circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os
sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art.
543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito
atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo
inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes
infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do
intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de
cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser
demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do
novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN
(presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no
lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp
1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior
(respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou
superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o
exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos
concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo
prescricional".
No caso dos autos, o Tribunal
concluiu que não houve inércia da
a quo
União na condução do processo de execução fiscal. Na oportunidade, aplicou a
Súmula 106/STJ, ressaltando que a demora na citação da empresa executada
decorreu de mecanismo do próprio Judiciário, motivo pelo qual afastou a prescrição
para o redirecionamento da execução em face do sócio, ora recorrente.
De fato, a pretensão do insurgente não perpassa pela mera qualificação
jurídica do acervo fático-probatório, haja vista a busca por sua efetiva reapreciação.
Nota-se que, para afastar o argumento do Tribunal Regional quanto
à atuação contínua da Fazenda Pública e de que a demora na citação decorreu de
entraves do Judiciário, seria necessária a formação de nova convicção acerca dos
fatos da causa, a partir de um revolvimento do material probatório, providência inviável
em tema de recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA48067101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:30
Código de Controle do Documento: 1b847dd5-c683-43d5-9661-fd1d6145e4a5

Cumpre destacar que o TRF2 não se baseou na Súmula 435/STJ,
tampouco na interrupção do prazo prescricional, mas sim no conjunto de atos
processuais que atestaram a ausência de inércia da Fazenda Pública.
Ademais, o acórdão recorrido enfatizou, como dito, que não houve
paralisação superior a 5 (cinco) anos por culpa da Fazenda Pública, haja vista a
atuação diligente da exequente, e, em conformidade com o Tema repetitivo 444/STJ,
afastou a ocorrência da prescrição para o redirecionamento da execução, motivo pelo
qual deve ser aplicada a Súmula 83/STJ.
Logo, como não demonstrou argumentação capaz de ilidir os fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente recurso não se revela apto a afastar o
conteúdo do julgado impugnado.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48067101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:30
Código de Controle do Documento: 1b847dd5-c683-43d5-9661-fd1d6145e4a5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.150.176 / ES
Número Registro: 2024/0212661-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081120720144025001 021000251146 21000251146 50054478020234020000 81120720144025001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ULYMAR FERREIRA DA ROCHA
ADVOGADOS
: JORGINA ILDA DEL PUPO - ES005009
JAQUELINE CARMINATI BURINI - ES013603
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: EPC ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ULYMAR FERREIRA DA ROCHA
ADVOGADOS : JORGINA ILDA DEL PUPO - ES005009
JAQUELINE CARMINATI BURINI - ES013603
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: EPC ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48337665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:40
Código de Controle do Documento: e839642b-1401-4987-9cac-8b8218164512

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:40
Código de Controle do Documento: e839642b-1401-4987-9cac-8b8218164512